Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-72.2017.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-72.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSMAR DA SILVA PINTO - CPF: 156.999.432-34 (RECORRENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000140-72.2017.8.11.0023

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo/MT

Recorrente(s):

Osmar da Silva Pinto

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. CAUSA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O inicio do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a rede elétrica é incorporada ao patrimônio da concessionária, isto é, quando ela é retirada da esfera patrimonial do seu proprietário. Se na ação o autor busca a incorporação da rede elétrica, logo, não se iniciou o prazo prescricional, por isso, deve ser afastada a prejudicial de mérito da prescrição.

2. Conforme decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1243646/PR), a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, o Decreto n. 41.019/57, prevê a hipótese de custeio pelo consumidor.

3. O consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados se o contrato não prevê a hipótese de restituição, sendo dever do consumidor auxiliar no custeio da instalação.

4. No presente caso, além de não restar comprovado os gastos suportados pelo consumidor, também inexiste prova de que os valores cuja restituição se pleiteia era de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução dos valores pagos deve ser rejeitado e, consequentemente, não cabe indenização por dano moral, por ausência de prova da ocorrência de falha na prestação do serviço.

5. Ademais, nas próprias faturas de energia elétrica juntadas na inicial, é possível observar a cobrança a título de “contr. Consum. Par.Fin.-PLC VP”, ou seja, trata-se de cobrança referente ao Programa Luz no Campo, e, de acordo com o entendimento do colendo

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal”.

6. Em relação ao Programa Luz no Campo, o Decreto nº 41.019/57 prevê que é de responsabilidade do consumidor o custeio das obras relativas à extensão de linha exclusiva ou de reserva, litteris:

“Art. 142. São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a:
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)

I - extensão de linha exclusiva ou de reserva”;
(Redação dada pelo Decreto nº 98.335, de 1989)
”.

7. Cabe ressaltar que, no presente caso, a extensão da rede de eletrificação rural foi construída na vigência do Decreto n. 41.019/57 (Luz no Campo), assim, em contratos regidos por este Decreto o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores suportados, por tais fundamentos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

8. Em verdade o Programa Luz no Campo é um programa social de onde quando qualificado o interessado, dentro de uma série de normas ali impostas, é feita uma parceria de colaboração, com parcelamento de parte dos custos inerentes para a instalação da energia elétrica. É diferente do Programa Luz para Todos (Decreto 4.873 de 11/11/2003), de onde, existe a gratuidade integral do fornecimento das instalações de energia elétrica, não sendo de se estender os efeitos de um em favor do outro, sob pena de não respeitabilidade do contrato entabulado.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no§ 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021